Tribunal: TJDFT
Processo: 0700035-98.2024.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700035-98.2024.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: CAMILLA APARECIDA PASSOS, MARCOS VIEIRA DIAS DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia nos autos de embargos de terceiro opostos por Camilla Aparecida Passos (id 60916620). Banco Bradesco S.A. requer a concessão de efeito suspensivo à apelação. Os recursos podem ser dotados de efeito devolutivo e/ou suspensivo. O efeito devolutivo consiste na possibilidade de análise da causa pelo órgão recursal nos limites do recurso interposto. O efeito suspensivo impede a eficácia imediata da decisão recorrida. O art. 1.012 do Código de Processo Civil dispõe que, em regra, as apelações são dotadas de efeito suspensivo. Não se trata, porém, de efeito absoluto. O art. 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil prevê hipóteses em que as apelações são recebidas apenas no efeito devolutivo, de modo a possibilitar ao autor ou exequente a exigibilidade imediata do provimento jurisdicional: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. O art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil estabelece que as sentenças às quais a lei atribui efeito somente devolutivo podem ter sua eficácia inibida por ato do Relator da apelação acaso preenchidos dois (2) requisitos: 1) probabilidade de provimento do recurso e 2) risco de dano grave ou de difícil reparação. Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery explicam que: No regime processual dos recursos no CPC, o efeito suspensivo é a exceção e não a regra. Antes de mais nada, o recorrente deverá fazer pedido expresso de concessão do efeito suspensivo junto ao Tribunal – em petição autônoma (CPC 1012 § 3.o). Este, por sua vez, só acolherá o pedido e suspenderá os efeitos da decisão recorrida em caso de probabilidade de provimento do recurso (tutela da evidência: fumus boni iuris) ou de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação (tutela da urgência: periculum in mora).[1] Os requisitos são cumulativos, de modo que é necessária a presença da probabilidade de provimento do recurso e do perigo na demora para a concessão ope iudicis do efeito suspensivo. Araken de Assis leciona que: Para o órgão judiciário outorgar efeito suspensivo ao recurso impõe-se a conjugação de ambos os requisitos. Eles se combinam em graus diferentes, porém: quanto mais forte o receito de dano, tão menos importante se revelará a possibilidade de êxito; quanto mais fundado se mostre o recurso, tão menos necessário o receio de dano. Tal não significa a abstração integral de ambos no caso concreto.[2] Verifico que o Banco Bradesco S.A. não se desincumbiu do ônus processual de comprovar os requisitos autorizadores para a concessão ope iudicis do efeito suspensivo. Limitou-se a formular o requerimento de maneira genérica, sem apontar elementos que justifiquem a concessão da medida (id 60916620). Concluo pela impossibilidade de concessão de efeito suspensivo no presente caso. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação. Retornem os autos para julgamento da apelação após o transcurso do prazo para recurso. Intimem-se. Brasília, 5 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] JÚNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. [2] ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 10a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. p. 309.